Tribunal: TJDFT
Processo: 0717101-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ASSÉDIO PROCESSUAL EM CONTRARRAZÕES.INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. PROVA DE RECEBIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DO CONTRATO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Uma vez concedido pelo Juízo de origem o benefício da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de concessão da gratuidade postulado em sede recursal, implicando, portanto, no não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
2. As contrarrazões servem para a contrapor/impugnar as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões. 2.1. Por tal razão, inviável o conhecimento do pedido de reconhecimento de assédio processual e os correlatos a ele formulados pelo apelado em contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.
3. Inviável cogitar a existência de violação à boa-fé objetiva se a instituição bancária, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual e realizou a cobrança de valores em benefício previdenciário. 3.1. Por conseguinte, diante da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, não há que se falar em dever de restituição em dobro dos valores debitados.
4. Nos termos do que preconizam os artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal e 12, caput e 186, ambos do Código Civil, verifica-se o dano moral em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento. 4.1. A demandante não demonstrou em que medida a alegada frustração com a contratação repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-lo em seus atributos existenciais como pessoa humana, de modo que não há como reconhecer a existência do dano moral e o direito à reparação.
5. A pretensão de afastamento da compensação ensejaria o enriquecimento indevido da apelante, em frontal violação ao disposto no artigo 884 do Código Civil, uma vez que lhe permitiria se apropriar de valores que somente lhe foram transferidos em razão da contratação reconhecida como eivada de nulidade.
6. Quanto aos honorários de sucumbência, é certo que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo, sem que seja configurada reformatio in pejus. 6.1. Constatado que a r. sentença não observou a ordem sequencial quanto aos parâmetros a serem utilizados para a base de cálculo dos honorários advocatícios, e considerando a existência de condenação nos autos, deve a referida base de cálculo ser alterada de ofício.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Base de cálculo dos honorários de sucumbência readequada de ofício. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade.